Tribunal: TJSP
Processo: 2000514-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer. Agravante portador de Transtorno do Espectro Autista. Tutela antecipada deferida para que a agravada custeie o tratamento pleiteado, com profissional de sua rede credenciada, ou, caso não possua, que reembolse integralmente as despesas do recorrido. Acerto. Pretensão do agravante de que seja mantido o profissional que já o acompanha com o custo integral pela agravada.

Ementa:
Obrigação de fazer. Agravante portador de Transtorno do Espectro Autista. Tutela antecipada deferida para que a agravada custeie o tratamento pleiteado, com profissional de sua rede credenciada, ou, caso não possua, que reembolse integralmente as despesas do recorrido. Acerto. Pretensão do agravante de que seja mantido o profissional que já o acompanha com o custo integral pela agravada. Inadmissibilidade. Agravada que, a princípio, está adstrita ao fornecimento dos serviços especificamente ajustados, devendo o agravante valer-se da rede credenciada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000514-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ENRICO
STORINO ROCHA, é agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000514-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.000.514-21.2020.8.26.0000
Agravante: ENRICO STORINO ROCHA (MENOR REPRESENTADO)
Agravada: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Comarca:
CAMPINAS
Voto n.o 45.232
Obrigação de fazer. Agravante portador de Transtorno
do Espectro Autista. Tutela antecipada deferida para
que a agravada custeie o tratamento pleiteado, com
profissional de sua rede credenciada, ou, caso não
possua, que reembolse integralmente as despesas do
recorrido. Acerto. Pretensão do agravante de que seja
mantido o profissional que já o acompanha com o
custo integral pela agravada. Inadmissibilidade. Agravada que, a princípio, está adstrita ao
fornecimento dos serviços especificamente ajustados,
devendo o agravante valer-se da rede credenciada.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 36/37, que, em ação de obrigação de fazer,
determinou que a agravada custeie o tratamento de que necessita o
agravante, com profissional de sua rede credenciada, ou, caso não
possua, que reembolse integralmente as despesas do recorrido.
Alega o agravante que a substituição do profissional
que o acompanha poderá lhe ocasionar inúmeros prejuízos, requerendo,
assim, seja imposto à agravada o custeio integral do tratamento com
sessões semanais de psicologia com o profissional que já acompanha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000514-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
menor. A seguir se reporta à complexidade e dificuldade do tratamento,
dando ênfase de que a interrupção ou a substituição dos profissionais
causará ao agravante inúmeros prejuízos. Requer, afinal, o provimento do
recurso, antecedido do efeito ativo, para que a agravada custeie
integralmente as sessões de psicoterapia com o profissional que já
acompanha o agravante.
Processado o agravo sem a antecipação da tutela
recursal, págs. 59.
A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
opinando pelo provimento em parte do recurso, págs. 65/71.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer,
visando o agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista, seja a
agravada compelida a lhe fornecer tratamento com o profissional que já
o acompanha, mediante pagamento integral, por prazo indeterminado,
sob pena de multa.
O pedido de tutela de urgência foi deferido
parcialmente 'para determinar que a ré custeie ao autor a Terapia
Ocupacional com Integração Sensorial e sessões semanais de terapia
psicológica com profissional credenciado pela ré ou, no caso de não
possuir especialistas na sua rede credenciada, que reembolse
integralmente as despesas do autor, tudo nos termos da prescrição
médica de fls. 28, por prazo indeterminado, devendo a ré providenciar
tratamento, no prazo de cinco dias, ficando fixada a multa diária no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da liminar', págs.
36/37.
Com efeito, a pretensão do agravante de que a
agravada custeie integralmente as sessões de psicoterapia as quais o
recorrente já vem se submetendo, em análise perfunctória, carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000514-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
amparo.
Isso porque, em nenhum momento o agravante alegou
falta de profissionais credenciados pela agravada, devendo ser ressaltado
que somente em caráter excepcional os planos de saúde são obrigados a
custear atendimento realizado por profissionais não credenciados, ou seja,
em caso de inexistência de profissionais/estabelecimentos especializados
no local de abrangência do contrato.
Assim, a princípio, a agravada está adstrita ao
fornecimento dos serviços especificamente ajustados, descabendo
alargamento de seus deveres contratuais, conforme pretendido pelo
recorrente.
Destarte, a r. decisão está apta a ser mantida, tal
como lançada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293